Tribunal: TJMT
Processo: 1044916-69.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044916-69.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO SOUZA SANTOS - CPF: 061.820.631-06 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), ALCIONE BATISTA DOS SANTOS - CPF: 551.333.471-20 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALCIONE BATISTA DOS SANTOS - CPF: 551.333.471-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No 1044916-69.2018.8.11.0041

APELANTE(S):

GUSTAVO SOUZA SANTOS

APELADO(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR

–
DESERÇÃO – REJEIÇÃO –
MÉRITO
–
PRETENDIDA CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO INTEGRAL DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – IMPOSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS –
CAPUT
DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – VEDADA A COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INTELIGÊNCIA DO §14 DO ARTIGO 85 DO CPC/15 – PREQUESTIONAMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerando a natureza alimentar dos honorários advocatícios, não há que se falar em incidência de custas judiciais ainda que a pretensão fosse exclusivamente sobre a verba honorária sucumbencial por força do que dispõe o artigo 4o da Lei Estadual no 11.077/2020 que acrescentou o inciso V ao artigo 3o da Lei Estadual no 7.603/2001.

Se
a parte autora pediu em sua inicial a
condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.

De acordo com a regra prevista no § 14 do artigo 85 do CPC/15, os honorários sucumbenciais têm natureza alimentar e constituem direito do advogado, sendo vedada sua compensação.

Havendo sucumbência recíproca, com a distribuição proporcional do ônus sucumbencial entre as partes litigantes, como na hipótese dos autos, deve a seguradora arcar com os honorários do causídico da parte apelante e vice-versa, observada a concessão da gratuidade de justiça.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No 1044916-69.2018.8.11.0041

APELANTE(S):

GUSTAVO SOUZA SANTOS

APELADO(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível
interposto por
GUSTAVO SOUZA SANTOS
contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
a qual

julgou procedente os pedidos formulados na inicial para (ID 151777375)
:

a)

Condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de
R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais),
corrigido monetariamente desde a data do sinistro
(
26/10/2018
)
até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação;

b)

Condenar, solidariamente, as partes ante a sucumbência recíproca, ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando cada uma responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios de seu patrono, fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC/15, observada a gratuidade de justiça concedida ao autor.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso (id 151777376) requerendo seja afastada a sucumbência recíproca por aplicação do princípio da causalidade, já que a seguradora deu causa ao ajuizamento da demanda.

Alternativamente, requer seja afastada a compensação de honorários em observância a regra do § 14 do artigo 85 do CPC/15.

Prequestiona a matéria.

Nas contrarrazões, a seguradora se manifesta, preliminarmente, requerendo a intimação da parte recorrente para que proceda ao recolhimento em dobro do valor do preparo, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC/15, haja vista a ausência de recolhimento quando da sua interposição, em caso de inércia, requer seja declarado deserto o presente o recurso e, no mérito, requer o desprovimento do recurso (ID 151777392).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No 1044916-69.2018.8.11.0041

APELANTE(S):

GUSTAVO SOUZA SANTOS

APELADO(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai dos autos a parte autora requer seja afastada a sucumbência recíproca e, alternativamente, requer seja afastada a compensação dos honorários de sucumbência em observância a regra do § 14 do artigo 85 do CPC/15.

Por sua vez, a seguradora alega, preliminarmente, a deserção do recurso por ausência de recolhimento do preparo.

Pois bem.

PRELIMINAR – DESERÇÃO

Conforme relatado, a seguradora alega, em suas contrarrazões, que o presente recurso tem como objetivo único e exclusivo discutir os honorários sucumbenciais.

Assevera que nos casos em que o recurso vise interesse exclusivo do causídico, este deverá proceder ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Assim, requer seja reconhecida a deserção do recurso ou a intimação do causídico para que proceda ao recolhimento das custas recursais em dobro.

No entanto, de acordo com a Lei Estadual no 7.603/2001, com redação alterada pela Lei Estadual no 11.007/2020, o rol de isenção do pagamento de emolumentos, despesas e custas do Foro Judicial, se estende aos advogados, na execução dos honorários advocatícios.

Assim, não há que se falar em deserção ou intimação do causídico para que proceda ao recolhimento das custas em dobro por estar isento de tal preparo.

Neste sentido é entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – HONORÁIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO EQUITATIVA – DEVIDA – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8 DO CPC – VERBA ALIMENTAR – PRETENSÃO DA EXECUÇÃO QUE É UNICAMENTE O RECEBIMENTO DA VERBA HONORÁRIA – ISENÇÃO – LEI ESTADUAL No 7.603/2001, ALTERADA PELA LEI No 11.077/2020 – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 14o, CPC – REEMBOLSO DEVIDO – PREQUESTIONAMENTO – INADIMISSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. [...] A isenção de custas processuais para os advogados, na execução de honorários advocatícios, encontra respaldo no art. 4o da Lei Estadual no 11.077 de 10 de janeiro de 2020, que alterou o art. 3o, da Lei no Estadual no 7.603/2001, com o acréscimo do inciso V. Nesta senda, considerando a natureza alimentar dos honorários advocatícios com fulcro no códex processual, não há de se falar na incidência de custas judiciais quando a pretensão da execução for unicamente o recebimento da verba honorária. [...].”
(TJ-MT 10459114820198110041 MT, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 19/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2021).

Assim,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

A)

Da sucumbência recíproca

Com relação à sucumbência, extrai-se dos autos que caracterizada está a sucumbência recíproca.

Isso porque, a parte autora pediu em sua inicial (ID 151777331) a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais, tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Assim, conclui-se que a parte autora não teve sua causa de pedir integralmente atendida, pois o pedido de condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais não prosperou.

Neste sentido, correta a sentença ao reconhecer a sucumbência recíproca das partes, com a distribuição do ônus sucumbencial entre elas na mesma proporção, nos termos do que dispõe o caput do artigo 86 do CPC/15:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

Aliás, tal entendimento também se encontra consolidado neste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDO PÚBLICO ESTADUAL – CONCESSÃO DE LICENÇA MÉDICA - PROCEDENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PRINCIPAL PROVIDO – RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. 1 – CARACTERIZADA

a

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA das partes ambas deverão responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios proporcionalmente a sua derrota.”
(N.U 0005412-20.2011.8.11.0041, ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 07/12/2018).

Assim,
mantenho inalterada a sentença neste ponto
.

B)

Da compensação dos honorários

No que diz respeito à forma de pagamento dos honorários de sucumbência, razão assiste à parte apelante.

Isso porque, conforme determina a regra do § 14 do artigo 85 do CPC/15, os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a sua compensação em caso de sucumbência parcial.

Nesse sentido, têm-se que os advogados que participaram do processo são os credores na hipótese de sucumbência recíproca e, de outro lado, os jurisdicionados são considerados os devedores.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o magistrado singular condenou as partes à sucumbência recíproca, determinando ser
“responsabilidade de cada parte arcar com os honorários sucumbenciais do seu próprio advogado”
.

Reanalisando o caso, constata-se que a manutenção da sentença recorrida importa em violação ao § 14 do artigo 85 do CPC/15, pois a nova sistemática processual não permite a compensação dos honorários de sucumbência.

Assim, tendo em vista a sucumbência recíproca com a distribuição proporcional do ônus sucumbencial entre as partes e sendo vedada a compensação dos honorários, cada parte deve arcar com o pagamento da verba honorária do advogado da parte adversa, observada a concessão da gratuidade de justiça à apelante.

C)

Prequestionamento

Por fim,
relativamente ao prequestionamento
mencionado no recurso da apelante, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
da parte autora

para reconhecer a
impossibilidade de compensação dos honorários nos casos de sucumbência recíproca por violação expressa a regra
do § 14 do artigo 85 do CPC/15, devendo a seguradora arcar com os honorários do causídico da parte autora e a parte apelante deverá adimplir os honorários do advogado da seguradora, observada a concessão da gratuidade de justiça.

Ainda, deixo de majorar os honorários nos termos do que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15 em razão do não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023